Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707338-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE MELO ALVES APELADO: ADALBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA, RODOLPHO ANTUNES GUEDES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que declarou a nulidade do contrato de compra e venda de 90% das quotas de duas sociedades empresárias, sob o fundamento de vício de consentimento, condenando o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Depois de discorrer sobre o mérito recursal, o apelante afirma que a sua condição financeira e patrimonial piorou consideravelmente após a venda das empresas, pela qual não teria recebido os valores pactuados, além de ter havido a frustração de outras empresas e a contração de dívidas. Pede a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Conforme o art. 99, § 7o, do CPC, incumbe ao relator apreciar o requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, considerando os documentos de IDs nos 50234627 e 50234624, o pedido comporta acolhimento, porém, com efeitos limitados à dispensa momentânea do pagamento do preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o do CPC. Registre-se que o deferimento do pedido opera efeitos ex nunc, não afetando a exigibilidade das despesas processuais fixadas em momento anterior, notadamente os ônus da sucumbência estabelecidos na sentença, caso venham a ser mantidos na decisão final. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente em relação ao preparo recursal, na forma do art. 98, § 5o, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo para impugnação, nos termos do art. 100, do CPC, devidamente certificado, tornem conclusos para prosseguimento do apelo. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator